Tribunal: TJSP
Processo: 0018813-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
1. Furto – Suficiência de provas – Condenação.
2. Penas – Tripla qualificação – Majoração das básicas – Impossibilidade.
3. Reincidência – Compensação integral do aumento pela confissão espontânea – Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente.
4. Regime inicial – Cabimento do semiaberto, afastada a circunstância judicial desfavorável – Alteração para aberto, com

Ementa:
1. Furto – Suficiência de provas – Condenação.
2. Penas – Tripla qualificação – Majoração das básicas – Impossibilidade.
3. Reincidência – Compensação integral do aumento pela confissão espontânea – Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente.
4. Regime inicial – Cabimento do semiaberto, afastada a circunstância judicial desfavorável – Alteração para aberto, com fulcro na detração – Art. 387, § 2o, do CPP – Determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sem qualquer correspondência com progressão de regime.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018813-32.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOEL TOTI FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de Joel Toti
Filho para, excluindo a circunstância judicial desfavorável, compensando o acréscimo
pela reincidência com a atenuante da confissão espontânea e aplicando a detração, fixar
as penas em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577 -Voto no 41.137
2
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577
Apelante: Joel Toti Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Mark Daian Camargo Pereira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 41.137
1. Furto Suficiência de provas Condenação.
2. Penas Tripla qualificação Majoração das básicas
Impossibilidade.
3. Reincidência
Compensação integral do aumento pela
confissão espontânea
Preponderância da atenuante, por
revelar a personalidade do agente.
4. Regime inicial
Cabimento do semiaberto, afastada a
circunstância judicial desfavorável Alteração para aberto,
com fulcro na detração
Art. 387, § 2o, do CPP

Determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sem
qualquer correspondência com progressão de regime.
Joel Toti Filho foi condenado pela MMa. Juíza de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos a 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155, § 4o, I, II
e IV, do Código Penal.
Parcialmente inconformado, busca equipamento mais brando
para início de resgate da pena corporal, aplicada a detração.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 267/269), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Joel e o corréu Mark Daian Camargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577 -Voto no 41.137
3
Pereira transpuseram muro de residência e, alcançando a garagem,
apanharam base de serra avaliada em R$ 9.000,00. Pretendendo levar mais
bens, acabaram quebrando vidros da casa. Por fim, apossada apenas a
referida peça, fugiram. Mais tarde, policiais os encontraram com a “res”.
Interrogado, Joel disse que encontrou Daian tentando sair da
casa com o objeto e decidiu ajudá-lo a praticar o furto.
Mark não foi localizado para citação, desmembrando-se os
autos.
Paulo César Almeida de Oliveira contou que, desabitada à
época, sua residência era guarnecida por muro e grade com mais de dois
metros de altura. Vizinha telefonou, comunicando remoção de algo grande.
Encontrou os réus carregando peça e, algum tempo após o alerta à polícia, foi
chamado para identificação. Assim procedeu, sem qualquer dúvida. Na casa,
além da falta do objeto na garagem, constatou ruptura das portas que davam
acesso ao local.
O policial militar Claudinei Luís de Oliveira relatou que,
informado sobre o furto, flagrou o acusado e o corréu com a peça subtraída.
Instados a respeito, disseram tê-la encontrado em caçamba. Ocorre que a
vítima compareceu ao local e reconheceu tanto o objeto quanto os detidos.
Na mesma linha a narrativa do miliciano Rogério Neves.
Laudo de exame do imóvel às fls. 213/220.
Diante de tal quadro, confesso e firmemente incriminado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577 -Voto no 41.137
4
pelos depoimentos colhidos, a condenação de Joel era mesmo medida que se
impunha. Tanto é que contra ela não se insurge o apelante.
Igualmente correta a identificação das majorantes atribuídas.
Joel admitiu o concurso de agentes, evidenciado ainda pelos
relatos do ofendido e das testemunhas.
A perícia, por sua vez, comprova a escalada e o rompimento
de obstáculo.
De rigor, todavia, o retorno das penas-base aos patamares
mínimos.
Com efeito, a jurisprudência tem entendido que, por si só, a
múltipla qualificação não induz à necessidade de elevação das sanções,
ausentes circunstâncias específicas que justifiquem reprovação diferenciada, a
teor do disposto no art. 59 do CP.
Nesse sentido, tem-se afirmado que, “em tema de furto
qualificado, inviável o agravamento da pena somente pela mera pluralidade de
gravames, sendo necessário, para tanto, a ocorrência de circunstâncias
especiais que justifiquem um tratamento mais severo, como norma de
prevenção geral e efetividade da punição” (RJDTACRIM 17/99).
Logo, excluem-se a circunstância judicial desfavorável e o
respectivo acréscimo.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577 -Voto no 41.137
5
O aumento pela reincidência, comprovada às fls. 64/65, deve
ser integralmente compensado com a atenuante da confissão espontânea.
A rendição, “por ser de suma importância para o deslinde do
feito, servindo para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir no espírito
do julgador, é atenuante de primeira grandeza, devendo prevalecer sobre
quaisquer circunstâncias agravantes, mesmo se for a da reincidência”
(RJDTACRIM 47/87).
Em igual sentido, afirmou-se que a confissão revela a
personalidade do agente e, por conseguinte, constitui circunstância
preponderante para os fins do art. 67 do CP (STF, HC 101.909/MG, rel. Min.
Ayres Britto, j. em 28/02/2012).
Em resultado, as reprimendas ficam definidas em 02 (dois)
anos de reclusão e multa de 10 (dez) diárias, no piso.
Excluída a circunstância judicial desfavorável, o caso seria de
imposição do regime semiaberto. A reincidência, consoante já assentado pela
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, não impede a medida.
Verifica-se, entretanto, que o recorrente foi preso em
20.03.2019 e assim permaneceu até a sentença, proferida em 29.01.2020 (fl.
257). Logo, já cumpriu mais do que 1/6 das penas estabelecidas e, por força
da detração, faz jus ao equipamento aberto para início de resgate da corporal.
Diversamente do sustentado pelos representantes do
Ministério Público em ambas as instâncias, compete ao Juiz do conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577 -Voto no 41.137
6
aplicar a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Não se ignora que o art. 112 da Lei de Execução Penal
estabelece requisitos para a progressão de regime. Tampouco que estes
deverão ser apreciados pelo Juiz da Execução.
Ocorre que não se cuida de progressão de regime nem de
qualquer outro instituto relacionado à execução penal. Conforme expresso no
texto legal, não por acaso inserido no Título do Código de Processo Penal
relativo à sentença, o art. 387, § 2o, trata do regime inicial de cumprimento da
reprimenda, descontado o tempo já transcorrido em recolhimento cautelar,
impondo tal decisão ao Juiz de conhecimento da causa.
A esse respeito, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que “o § 2.o do art. 387 do CPP, com redação dada pela Lei
n.o 12.736/12, não guarda relação com o instituto da progressão de regime,
próprio da execução penal, tendo em vista que o legislador cuidou de abranger
o referido dispositivo no Título XII - Da Sentença. Diante de tal fato e em razão
do próprio teor do dispositivo, que se refere a regime inicial de cumprimento de
pena, incumbe ao juízo sentenciante a verificação da possibilidade de se
estabelecer regime inicial mais brando, tendo em vista a aplicação da detração
no caso concreto. Notabiliza-se, pois, que o mencionado artigo não diz
respeito à progressão de regime, motivo pelo qual não há falar em exame dos
critérios objetivo (lapso temporal) e subjetivo (comportamento carcerário), até
porque tal avaliação invadiria a competência do Juízo das Execuções prevista
no art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais” (HC 325.174/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30.09.2015). E, ainda, “o tempo de
prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de
cumprimento de pena, consoante determina o artigo 387, § 2o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018813-32.2019.8.26.0577 -Voto no 41.137
7
Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/2012. Compete,
portanto, ao próprio magistrado que proferir sentença condenatória computar o
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil
ou no estrangeiro, para, então, fixar o regime de cumprimento da pena
privativa de liberdade” (HC 350.756/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu da mesma
maneira, reconhecendo “flagrante ilegalidade” na ausência de cômputo do
tempo de prisão provisória na determinação do regime inicial de cumprimento
de pena (HC 127459 Extn/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
14.09.2015).
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso de Joel Toti
Filho para, excluindo a circunstância judicial desfavorável, compensando o
acréscimo pela reincidência com a atenuante da confissão espontânea e
aplicando a detração, fixar as penas em 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator